Tribunal: TCU
Processo: 007.663/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em que se discute a não comprovação da correta aplicação dos recursos públicos federais no objeto pactuado mediante convênio celebrado entre a Financiadora de Estudos e Projetos  Finep e a entidade Genius Instituto de Tecnologia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à entidade Genius Instituto de Tecnologia pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, por força do Convênio 01.07.0166.00, cujo objeto visava à execução do projeto denominado "Criptografia para Sistemas de Comunicações Táticas". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis desta Tomada de Contas Especial os Srs. Cylon Eudoxio Tricot Gonçalves da Silva, Reinaldo de Bernardi e Fábio de Sousa Cardoso; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Carlos Eduardo Pitta e Moris Arditti, bem como da entidade Genius Instituto de Tecnologia, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas adiante discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, as quantias eventualmente ressarcidas, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência/TCU: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA Débito/Crédito 209.113,76 6/6/2007 D 174.884,46 26/03/2008 D 15,00 4/12/2007 C 15,00 3/1/2008 C 8,00 3/1/2008 C 8,00 5/2/2008 C 15,00 6/2/2008 C 8,00 26/3/2008 C 15,00 27/3/2008 C 8,00 27/3/2008 C 8,00 28/3/2008 C 8,00 1o/4/2008 C 8,00 1o/4/2008 C 32,00 10/4/2008 C 9.3. aplicar, individualmente, aos Srs. Carlos Eduardo Pitta e Moris Arditti e ao Genius Instituto de Tecnologia a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como à Finep, para ciência.